Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-58.2023.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Ação popular questiona a contratação de serviço de assessoria para avaliação de propostas técnicas em licitação de concessão de serviço público de saneamento básico. Alegações de inconstitucionalidade formal de lei municipal e irregularidades no processo licitatório.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Ação popular questiona a contratação de serviço de assessoria para avaliação de propostas técnicas em licitação de concessão de serviço público de saneamento básico. Alegações de inconstitucionalidade formal de lei municipal e irregularidades no processo licitatório.
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de cerceamento de defesa; (ii) a suposta inconstitucionalidade formal da lei municipal; (iii) alegada ilegalidade na contratação de consultoria técnica em processo de licitação.
3. A prova disponível nos autos é suficiente para apreciação da questão, não configurando cerceamento de defesa.
4. A inconstitucionalidade alegada não é apontada como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Pretensão da parte autora de controle abstrato, inadmissível, porém, na ação popular.
5. A contratação direta de consultoria técnica foi legal, conforme autorização da Lei 8.666/1993, não havendo fracionamento, violação ao sigilo das propostas, ou delegação de julgamento.
6. Apelação e remessa necessária desprovidas. Multa por litigância de má-fé mantida.